Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704289-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela ajuizado por CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, organização da sociedade civil – OSC, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em desfavor de NEOENERGIA S.A. Narra a parte autora, em síntese, que foi firmado convenio com o DISTRITO FEDERAL, para o acompanhamento do grupo ético WARAO de origem venezuelana em situação de refúgio, desemprego, desabrigo e grande hipossuficiência econômica. São 94 indígenas venezuelanos, em situação de vulnerabilidade, incluindo recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, que moram no local; que a burocracia e a demora pelo Distrito Federal do repasse do valor do convenio e se viu compelido a priorizar o pagamento de despesas mais urgentes de alimentação e salário dos empregados, em detrimento das contas de energia elétrica, água, gás e alguns fornecedores; a requerente afirma que, o Distrito Federal repassou os recursos do termo de fomento e a autora conseguiu negociar com a empresa de gás, CAESB e outros fornecedores; declara que a empresa requerida cortou a energia elétrica da autora e não aceita negociar (parcelamento) os 6 meses de atraso no valor de R$ 20.227,78. Em segunda manifestação, a parte autora reforça a que chácara onde se encontra o grupo WARAO é localizada em Núcleo Rural, a energia elétrica é a que dá visibilidade e segurança, destacando que sem energia elétrica, não há como carregar os celulares, impossibilitado, em caso de intercorrência, contato com o SAMU, a Polícia e Bombeiro. Declara que a autora não possui condições de pagar todo o débito, mas sim as três últimas contas de energia elétrica (setembro, outubro, novembro de 2022), que pretende depositar em juízo, no importe de R$ 11.453,96 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos). Por fim, requer a apreciação da liminar, sem a intimação do réu, seja pela demora dessa intimação, seja pela pelo agravamento dos danos resultantes disso , pedindo a concessão da tutela de urgência para permitir que a parte autora deposite em juízo o valor correspondente as três últimas contas de energia elétrica (setembro, outubro e novembro) no importe de R$ 11.453,96 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), bem como determinar que a Ré restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica na sede da autora, sob pena de multa diária de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais). É o breve relatório. Decido. Reconsidero o despacho anterior em razão dos fundamentos trazidos na manifestação da parte autora. Com efeito, a causa é urgentíssima e não pode aguardar. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, em síntese, narra a inicial que, em razão do atraso dos repasses por parte do Poder Público, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Neste juízo sumário de cognição, tenho que há nos autos prova a corroborar a narrativa autoral no sentido de que houve tentativa de negociação da dívida. No mais, a requerente se propõe a depositar em juízo os valores devidos nas três últimas contas em atraso. Logo, verifico presente a probabilidade do direito reclamado. Lado outro, a urgência da medida, igualmente, vem evidenciada nos autos, na medida em que, conforme narrado, fazse necessário o restabelecimento do fornecimento de energia à parte autora, que assiste cerca de 100 indígenas em situação de vulnerabilidade, - contando com a presença de recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Frisa-se, trata-se de acesso à energia elétrica, direito fundamental e necessário à segurança do grupo, que reside em local ermo e distante da assistência estatal. Os aparelhos celulares são os únicos meios de comunicação dessa comunidade WARAO em caso de necessidade de comunicação urgente com o SAMU, a Polícia e Bombeiro. Finalmente, haverá o pagamento de parte dos valores devidos por meio de caução e, ainda, ressalta-se que a medida é reversível, sendo certo que, se posteriormente revogada, bastará ao requerido pleitear a justa indenização pelos transtornos causados. Destarte, restam preenchidos os requisitos imprescindíveis para a tutela antecipada, notadamente, a probabilidade do direito, o real perigo de dano e a urgência da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar à requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), proceda à RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.” (...) “Os embargos declaratórios de ID 146347364 merecem acolhimento. De fato, a decisão embargada (ID 146297223) foi contraditória, em sua parte final, ao determinar que a requerente depositasse em juízo, a título de caução, o valor integral do débito pendente junto à requerida, considerando que, na fundamentação da peça consentiu que bastava o depósito em juízo do valor ofertado pela parte autora, isto é, de R$ 11.453,96 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), que corresponde às três contas de energia elétrica vencidas imediatamente antes do ajuizamento da ação (setembro, outubro e novembro), para a religação do fornecimento de energia, tratando-se, portanto, de valor parcial do débito. Assim, conheço e acolho os embargos de ID 146347364 e, conforme o art. 1.022, I, do CPC, com a intenção de eliminar a contradição presente na decisão de ID 14627223, declaro que o trecho constante do parágrafo imediatamente posterior ao do dispositivo apresenta, em verdade, o seguinte conteúdo: " Fica a requerente intimada para, conforme solicitado, depositar em juízo o valor de R$ 11.453,96 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), que corresponde às três contas de energia elétrica vencidas imediatamente antes do ajuizamento desta ação (setembro, outubro e novembro)", no prazo de 10 dias, observada a dobra legal, sob pena de revogação da tutela. Retifique-se. Além disso, observo que se trata de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato.” A Agravante sustenta que o corte de fornecimento de energia elétrica foi motivado pelo reiterado inadimplemento da Agravada. Conclui pela regularidade do procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 43499131 e 43499130). É o relatório. Decido. Débito vencido, para efeito de religação da energia elétrica, corresponde às faturas cujo inadimplemento justificou a suspensão do fornecimento e às faturas posteriores que deixaram de ser pagas. À primeira vista o depósito judicial efetuado pela Agravada corresponde ao débito que motivou o corte de energia elétrica, razão pela qual, sob essa perspectiva, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou o restabelecimento do serviço. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Demais disso, a Agravante não alegou nem demonstrou a existência de nenhuma circunstância hábil a revelar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto sem o qual também não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, transcreve-se o fundamento invocado pela Agravante para demonstrou o “periculum in mora”: “Por outro lado, o periculum in mora é patente, pois, a espera pelo provimento final perseguido neste agravo, qual seja, a reforma da decisão, cerceará o direito da agravante caso se aguarde pelo julgamento final deste recurso.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator